Tribunal: TJMT
Processo: 1004896-48.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004896-48.2023.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADRIEIS GUIDO DE OLIVEIRA - CPF: 044.504.191-97 (AGRAVANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, a qual visava à reforma da sentença que denegou a ordem em mandado de segurança, em que o impetrante alegava preterição no concurso público para o cargo de Técnico em Radiologia.

II. Questão em discussão 2. Saber se a contratação temporária de profissionais configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

III. Razões de decidir 3. A aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, condicionada ao surgimento de vagas e ao interesse da Administração. 4. A contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, visa atender às necessidades transitórias e não caracteriza preterição de candidatos aprovados. 5. Ausência de comprovação de que as contratações tenham suprimido necessidade permanente e regular da Administração.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A aprovação fora do número de vagas previstas em edital gera mera expectativa de direito à nomeação. 2. A contratação temporária para atender necessidade transitória não configura preterição nem gera direito subjetivo à nomeação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Repercussão Geral); STJ, RMS 61771/PR; AgInt no REsp 1741669/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno (ID 268413764) interposto por ADRIÉIS GUIDO DE OLIVEIRA em face da decisão monocrática (ID 262671751) que negou provimento ao recurso de Apelação anteriormente interposto pelo agravante contra a Sentença proferida pela 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (ID 248607190), a qual denegou a Ordem de Mandado de Segurança impetrado em face do Prefeito Municipal daquela urbe.

No presente Agravo Interno, o agravante sustentou, em síntese, que a decisão agravada violou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a contratação temporária para exercício de funções típicas de cargo público configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado. Alegou, ainda, que há evidências nos autos de que as contratações precárias foram realizadas para suprir necessidade regular e permanente da Administração, ofendendo os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, bem como o disposto no edital quanto à formação de cadastro de reserva. Por essas razões, pugnou pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de seu direito subjetivo à nomeação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal. Assim, conheço do Agravo Interno e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o agravante foi aprovado em 3o lugar no Concurso Público regido pelo Edital no 001/2022 para o provimento do cargo de Técnico em Radiologia, sendo formado cadastro de reserva, eis que o certame previa apenas 01 (uma) vaga de provimento imediato.

Na ação mandamental originária, o impetrante alegou ter sofrido preterição de seu direito à nomeação, ante a contratação precária de profissionais por meio de termo de parceria com a empresa Associação de Gestão de Programas - AGAP, para exercício da mesma função, pugnando, por isso, pela concessão da segurança com vistas à sua investidura no cargo de Técnico em Radiologia.

A Sentença de origem denegou a ordem impetrada, ao fundamento de que o impetrante, estando classificado fora do número de vagas ofertadas no edital, possuiria mera expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo, condicionada ao surgimento de vagas disponíveis e ao interesse/conveniência da Administração Pública, durante o prazo de validade do certame.

Irresignado, o impetrante manejou Recurso de Apelação, que restou desprovido pela decisão monocrática agravada, nos mesmos fundamentos da sentença hostilizada. Da decisão o recorrente agrava.

Da análise dos elementos constantes nos autos, não assiste razão ao agravante.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
O impetrante pretende a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora a nomeá-lo no cargo de Técnico em Radiologia.

Como se sabe, a classificação
fora do número de vagas
gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/ conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.

Sob este víes, no tocante à vacância, ou o surgimento de cargo, ainda que durante o prazo de validade do certame, tal fato não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora do número de vagas, previstas no Edital, conforme o entendimento estampado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311, com Repercussão Geral reconhecida – leading case – desta temática.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUDITOR DO ESTADO –
CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL
– VACÂNCIA DE CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO - CRIAÇÃO DE VAGAS POR LEI – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.

2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital (STF - RE 837.311-RG/PI.

3. Segurança denegada. (N.U 1003014-60.2021.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, julgado em 01/07/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – CANDIDATO
CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
– EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – APOSENTADORIA E FALECIMENTO DE SERVIDORES – SURGIMENTO DE CARGOS VAGOS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.

O surgimento de novas vagas, por criação de lei ou por força de vacância, durante o prazo de validade do certame, não gera, automaticamente, o direito à nomeação.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal. (N.U 1017911-64.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, publicado no DJE 14/05/2020).

Ademais, no que tange à
contratação temporária de servidores
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – CARGO EFETIVO – CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO – INSTITUTOS DIVERSOS – PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO – DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes.

2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido. (RMS 61771/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, data do julgamento 18/08/2020, data da publicação 02/09/2020).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)

Assim, durante o prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas não deverá dispor da nomeação, em si, que, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado, e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público.

Além do mais, não há, nos autos, comprovação de que a admissão de agentes temporários não tenha sido fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, que não atende às necessidades transitórias e (ou) de excepcional interesse público, tais como, férias de servidor, licença-prêmio, afastamento particular.

Logo, as contratações temporárias não concorrem com a nomeação de efetivos, estes recrutados, mediante concurso público (art. 37, II e III, da CRF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

Assim, o deslinde da questão pertinente aos motivos ensejadores das alegadas contratações temporárias, necessário se faz dilação probatória, cuja providência, como é cediço, é incompatível com a estreita via mandamental eleita.
[...]”

Diante dessas considerações, o não provimento do recurso de apelação, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025